Tribunal: CARF
Processo: 10980.013227/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do recurso especial.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação fiscal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.013227/2007-67
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.919 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MASSA FALIDA EMILIO ROMANI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA) TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi
protocolado antes do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à Área de Preservação Permanente (APP), e,
no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013227/2007-67
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.919 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013227/2007-67

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2102-001.837, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 1a
Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: a) aceitação do ADA
para fins de comprovação da área de preservação permanente; b) não aplicação da multa para a
massa falida. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003. 2004, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA TEMPESTIVO. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental ADA não desobriga o
contribuinte de comprovar as áreas isentas nele informados à fiscalização da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, caso intimado para tanto.
O ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, onde não é necessário se
comprovar previamente o declarado, mas é obrigatório se submeter ao controle posterior
e eventual do Fisco.
Não se pode perder de vista que quem pleiteia a dedução tem o ônus de comprová-la.
Não existe previsão legal para se atribuir ao ADA, documento unilateral produzido pelo
contribuinte, o poder de inverter o ônus da prova.
As áreas isentas do ITR estão sujeitas à dupla fiscalização do Ibama e da RFB, e, apenas
se o órgão ambiental já tiver confirmado a sua existência, fica o órgão fiscal obrigado a
aceitar a dedução, salvo produção de prova em contrário.
Hipótese em que o contribuinte apresentou tempestivamente o ADA, mas não
comprovou a APP mediante documentação complementar, quando intimado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA DE OFÍCIO. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA.
O art. 60 da Lei 9.430, de 1996, determina a aplicação, às entidades submetidas aos
regimes de liquidação extrajudicial e de falência, das normas aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Constatada a existência de tributo devido, este deve ser este exigido, acrescido da multa
de oficio e juros de mora.
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Neste tocante, em seu recurso especial, o contribuinte basicamente alega que:
- é incabível a incidência do ITR quando houver a comprovação da referida área, por
protocolo do ADA no prazo de seis meses pretendido pelo fisco;
- após a decretação da liquidação extrajudicial ou da falência, não cabe a imposição de
multa, por força do art. 18, inc. I, da Lei n° 6024/74, bem como pela aplicação
sistemática do art. 34 desta mesma Lei com o art. 23, parágrafo único, inc. III, do
Decreto-Lei 7661/45, combinados todos com a Súmula STF/565.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso
deve ser desprovido.
É o relatório.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.919 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013227/2007-67

Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas foi demonstrada
a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do
Regimento) apenas em relação à primeira matéria.
Em relação à segunda matéria, veja-se que o paradigma, sobre a inexigibilidade da
multa após a decretação da falência, está baseado no Decreto-Lei 7661/45, ao passo que a
decisão a quo expressamente afastou a tese do contribuinte, ao argumento de que a decretação da
falência do sujeito passivo ocorrera já sob a vigência da lei nova, a Lei 11101/05. Veja-se, com
destaques:
O contribuinte se equivoca ao afirmar que a autuação se deu sob a égide da lei de
falências antiga, não podendo se aplicar a lei nova mais gravosa, pois o lançamento
ocorreu em 2007, tendo a nova lei entrado em vigor no ano de 2005.
Logo, inexiste demonstração da divergência na interpretação, porque as
legislações e os fatos são diferentes. No paradigma, fora analisada a exclusão da multa contra a
massa falida sob a égide da antiga lei de falências, ao passo que no caso concreto a
inexigibilidade fora decidida com base na lei nova, de 2005, descabendo cogitar de
interpretações divergentes neste tocante.
2
Comprovação da Área de Preservação Permanente (APP) através de Ato Declaratório
Ambiental (ADA)
Discute-se nos autos se a APP é comprovável mediante a apresentação de ADA
tempestivo, ou se a falta de apresentação de outros documentos justificaria a glosa da área
declarada a esse título. No entender da decisão recorrida:
No caso em análise, o contribuinte protocolou Ato Declaratório Ambiental – ADA em
31 de março de 2004.
[...]
Como este processo discute lançamento do ITR dos exercícios 2003 a 2005, há que se
considerar que o ADA apresentado tempestivamente para o exercício 2003 supre a
exigência para os exercícios 2004 e 2005.
O cerne da discussão está em saber se a apresentação tempestiva de ADA exime o
contribuinte de comprovar a área à Secretaria da Receita Federal do Brasil, caso
intimado para tanto.
[...]
Nesse sentido, não comprovada a existência da área de preservação permanente, não se
pode admitir sua dedução da base de cálculo do ITR.
Pois bem. A jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou-se
no sentido de que a apresentação de ADA tempestivo comprova a existência da APP (vide
ementa abaixo). Tem-se discutido, aí sim com divergência, se a falta de apresentação do ADA
implica a goza da área declarada a título de APP, ou se esta é comprovável por outros meios, o
que não é o caso dos autos, no qual expressamente se consignou que o ADA fora
tempestivamente apresentado.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.919 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.013227/2007-67

Número do Processo 10860.720256/2010-41
Contribuinte LUIZ CARLOS JULIO
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 18/12/2019
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão 9202-008.471
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a área de
preservação permanente de 84,54 ha. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
TEMPESTIVO.
RESTABELECIMENTO
DA
ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
Em sendo assim, o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido, para que
seja restabelecida a área declarada de preservação permanente.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial do sujeito
passivo, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento, a fim de restabelecer a área declarada de
preservação permanente de 536,4 hectares.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital